Tribunal: STF
Processo: RE 590570
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO – ANS – TAXA SUPLEMENTAR DE SAÚDE – LEI Nº 9.961/00. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA.
    - Compete à União Federal legislar sobre planos planos de assistência a saúde, nos termos do art. 22, inciso XXIII da CRFB/88. Legitimando sua competência para instituir a TSS.
    - A Taxa de Saúde Suplementar, criada pela Lei nº 9.961/00, decorre do poder de polícia do Poder Público na fiscalização dos planos de saúde, garantindo aos consumidores desses planos a contraprestação realmente prometida pelas cooperativas, coibindo a prática de atos que não tenham suporte nos respectivos contratos.
    - Afastada a vedação constitucional da não interferência estatal no funcionamento das cooperativas (Art. 5º, inciso XVIII, da CF/88), na medida que estas passam a comercializar planos de saúde. Vantagem limitada, em respeito a um Estado Democrático de Direito e o equilíbrio das relações econômicas existentes no país.
    - Nos termos dos incisos I e II do art. 20 da Lei nº 9.961, as bases de cálculo do tributo em comento, a uma, cobrada pela fiscalização por planos de assistência à saúde,em função do número médio de usuários de cada plano, a duas, por registro de produtos e operadoras, alteração de dados referentes a produtos e operadoras, e pedido de reajuste de contraprestação pecuniária.
    - O artigo 146, II, da Lei Maior refere-se tão somente a imposto. Desnecessidade de lei Complementar.
    - Medida Provisória é instrumento hábil para instituição ou majoração de tributos. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Inexiste violação ao princípio da anterioridade.
    - Recurso improvido.
    No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 145, §2º, e 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Alega inconstitucionalidade da taxa de saúde suplementar, instituída pelo artigo 20, incisos I e II, da Lei nº 9.961/00. Sustenta afronta ao princípio da anterioridade. Diz não haver correspondência entre a base de cálculo eleita pelo legislador e o exercício do poder de polícia praticado pela ANS. 
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    Ambas as Turmas já se manifestaram quanto à natureza infraconstitucional do debate envolvendo a legitimidade da taxa de saúde suplementar. Confiram-se os seguintes julgados: 
     AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME FÁTICO. SÚMULA 279/STF. O acórdão recorrido considerou legítima a Taxa de Saúde Suplementar instituída pela Lei nº 9.961/2000. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. Não obstante a ausência de repercussão constitucional imediata, o acolhimento da pretensão importaria o revolvimento de fatos e provas para concluir pela inexistência de fiscalização ou inexistência de aparato administrativo apto a realizar a atividade de polícia em concreto. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 601.105, relatoria ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de junho de 2014).
    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Saúde Suplementar. 4. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (Segundo agravo regimental no recurso extraordinário nº 551.881, relator o ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 28 de fevereiro de 2019).
    Com relação à aludida ofensa ao princípio da anterioridade tributária, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo, segundo a qual “a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a Emenda Constitucional 32/2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de trinta dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição”, a teor do verbete nº 651 da Súmula do Supremo. No caso, tendo a Medida Provisória nº 1.928/1999 sido reeditada nas Medidas de nº 2.003/2000 e 2.012/2000, sendo esta última convertida na Lei nº 9.961/2000, o termo inicial do prazo da anterioridade tributária será a data da publicação da Medida Provisória original. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de julho de 2021.
 Ministro MARCO AURÉLIO
Relator